Tribunal: TJMT
Processo: 1005055-60.2022.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005055-60.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Irregularidade no atendimento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA ALVES DE MORAES SOUZA - CPF: 048.261.081-68 (RECORRENTE), JOAO CARLOS POLISEL - CPF: 340.046.371-04 (ADVOGADO), GRACE KAREN DECKER - CPF: 771.598.291-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO no 1005055-60.2022.8.11.0001 – Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

RECORRENTE:

MARIA AUXILIADORA ALVES DE MORAES SOUZA.

RECORRIDO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

FILA DE BANCO – DEMORA NO ATENDIMENTO BANCÁRIO PREFERENCIAL – IDOSA EM TRATAMENTO ONCOLOGICO – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO NEGA O ATRASO (2H40M) NO ATENDIMENTO PRESTADO AO CONSUMIDOR –
RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Deve ser responsabilizada a instituição financeira pelos danos morais causados ao passageiro em decorrência de demora no atendimento bancário preferencial.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial encartado na ação indenizatória promovida pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava a condenação da instituição bancária ao pagamento de danos morais, em razão do tempo de espera na fila além do permitido em lei (2:40minutos).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da prova dos danos morais.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo juiz de primeira instância.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pela manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prova dos danos morais.

No que concernem os alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que a tese de sua inexistência não pode ser acatada, diante da permanência na fila de atendimento preferencial além do prazo fixado em lei (56 minutos),
notadamente, no caso dos autos, em que a parte recorrente, trata-se de idosa, em tratamento oncológico (RADIOTERAPIA), do qual, havia sido realizado na data em que buscou atendimento junto à instituição financeira, onde pelas regras de experiência comum evidenciam um abalo emocional considerável.

Ademais, nota-se que a instituição financeira recorrente não nega o atraso de 2h40m para o atendimento prestado a consumidora.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais, ficaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

2.

Do valor indenizatório a título de dano moral
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

para o fim de reformar a r. sentença, condenando as partes recorridas solidariamente ao pagamento de indenização, a título de danos morais,
no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, em favor da parte recorrente, com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão, mantendo-se quanto ao mais, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022